Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-69.2020.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001720-69.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE BALBINO CAMPOS PEREIRA - CPF: 610.241.013-04 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001720-69.2020.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Jose Balbino Campos Pereira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 385 DO STJ. TEMA 922. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NÃO QUESTIONADA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, no valor de R$ 130,46, disponibilizado em 19.03.2019, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. No entanto, em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de um apontamento preexistente em relação ao discutido nestes autos, comandado pela CLAUDINO S/A, no valor de R$ 100,37, o qual foi disponibilizado em 13.01.2019, e inexiste informação a respeito da ilegalidade do mesmo, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JOSE BALBINO CAMPOS PEREIRA

DATA NASCIMENTO: 04/12/1995

CPF: 610.241.013-04

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 13/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202009000446298

VALOR: 9,13

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 11/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202008000443626

VALOR: 8,90

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 13/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202002000425678

VALOR: 8,89

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 13/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201912000558750

VALOR: 8,81

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 18/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201910000563371

VALOR: 26,58

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 16/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201909000434078

VALOR: 8,82

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 09/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201908000501315

VALOR: 9,61

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 08/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201907000580528

VALOR: 9,76

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 10/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201906000558593

VALOR: 9,82

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 07/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201905000770103

VALOR: 9,75

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 13/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201904000470699

VALOR: 9,91

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 116

DATA VENCIMENTO: 15/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201903000901036

VALOR: 9,94

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 774 1515

DATA VENCIMENTO: 17/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0360892235

VALOR: 79,47

DATA INCLUSAO: 25/11/2019

* CREDOR: CLAUDINO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 86 3216-5800

DATA VENCIMENTO: 05/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: RPI 2VL 133050

VALOR: 104,00

DATA INCLUSAO: 13/01/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 14 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.445.630.057-1

20/04/2021 14:43:28-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

5. A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. A sentença que julgou parcialmente procedente e condenou a Recorrida a pagar R$ 1.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante a impossibilidade de reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator